Tribunal: TJMT
Processo: 0043221-73.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043221-73.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FILIPPE SIMOES HALLACK - CPF: 094.545.997-12 (EMBARGANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO NA ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — CONSTATAÇÃO — COLMATAÇÃO — NECESSIDADE.

Constatada a omissão no acórdão, consistente na análise da alegação de cerceamento de defesa, impõe-se a colmatação.

Embargos de declaração acolhidos, em parte, para colmatar a omissão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Filippe Simões Hallack
contra acórdão que negou provimento ao recurso deste (Id. 140731673).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não se manifestou acerca da do alegado cerceamento de defesa, uma vez que “
não houve a oportunidade às partes para produção de outras provas que desejassem produzir em sede de eventual saneamento do feito, ou então analisado o pleito de produção de prova testemunhal
”.

Assevera que o acórdão “
fundamenta que, a Lei Complementar 79/200, dispõe em seu Art. 10 que o regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF seria de 40 horas semanais, entretanto, o servidor poderia ter jornada diferenciada diante da conveniência do poder público
”.

Requer o pronunciamento sobre a omissão apontada, com o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões (Id. 144170661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — GRUPO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (GRUPO TAF) PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE — ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO — DESCANSO NOTURNO — CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF).

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.
(Id. 140731673).

De fato, o acórdão não analisou a alegação do embargante na apelação quanto ao cerceamento de defesa.

Dessa forma, anoto que,
quanto à produção de prova testemunhal, não observo ser de grande valia à elucidação da questão, por se tratar de jornada de trabalho prevista em Lei. Ademais, os documentos apresentados são suficientes para solução da controvérsia.

O artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...].
(ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual

Civil
. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...] O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art.
130
do
CPC
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 576845/DF, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2015).

[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
a preferência do magistrado por esta ou por aquela prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado
. Isso, porque vigora no direito processual pátrio o sistema de persuasão racional adotado no
Código de Processo Civil
, cabendo ao magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios não estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que é ao juiz que cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. [...]. (STJ, Quarta Turma AgRg no AREsp 385646/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015). [sem negrito no original]

[...]
No sistema de persuasão racional adotado pelos arts.
130
e
131
do
CPC
, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 647464/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2015). [sem negrito no original]

[...] O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 420011/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2013).

[...] Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ, Quarta Turma, REsp 2832/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, publicado no Diário da Justiça da União em 17 de setembro de 1990).

Portanto, ao julgar antecipadamente a lide, conferiu-se concretude ao disposto no artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com o mandamento constitucional (artigo 5º, LXXVIII), pois “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
” (artigo 370, do referido Código). É o juiz o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de realização produção de prova testemunhal.

Desse modo, suprida a omissão, o resultado do acórdão permanece hígido, pelo que não é necessário atribuir aos embargos de declaração efeitos infringentes.

Em relação ao pagamento de horas extraordinárias e a jornada exercida pelo embargante, o acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração para sanar a omissão, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022